Tribunal: TJBA
Processo: 8144259-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144259-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: STELLA FREIRE DE SANTANA

Advogado(s)
:
APANAMARAN MOREIRA DE LEMOS FILHO

APELADO: JO CARLOS SILVA GOMES

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS BARROS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESPÓLIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR ADVOGADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
OU
CITRA PETITA
: O Acórdão embargado não incorreu em julgamento
ultra petita
ao manter a condenação por danos materiais no valor de R$ 14.606,78, uma vez que tal quantia foi expressamente indicada na petição inicial como valor atualizado. A fixação do termo inicial da correção monetária é consectário legal da condenação por ato ilícito (art. 389, parágrafo único, CC e Súmula 43, STJ), não dependendo de pedido expresso. A não dedução de honorários contratuais decorre da ausência de comprovação de sua pactuação, ônus que incumbia ao embargante (art. 373, II, CPC). Tampouco houve julgamento
citra petita
, pois todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e fundamentadas.
II. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA: A impugnação ao valor da causa foi devidamente afastada, pois o montante atribuído reflete o proveito econômico pretendido pelo autor (art. 292, I, CPC), sendo as discussões sobre índices de correção e juros pertinentes ao cálculo da condenação, e não ao valor da causa em si.
III. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS E AFASTAMENTO DA "PROVA DIABÓLICA": A responsabilidade civil do espólio pela retenção indevida de valores levantados judicialmente pelo advogado falecido foi mantida, ante a ausência de comprovação de repasse ao cliente. A tese de "prova diabólica" não se sustenta, pois o embargante dispunha de meios processuais para requerer a produção de provas (art. 370, CPC), não podendo a inércia ser utilizada para eximir o ônus probatório. O dano moral decorrente da quebra da fidúcia na relação advogado-cliente, especialmente em se tratando de verba alimentar, configura-se
in re ipsa
, sendo o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 proporcional e razoável.
IV. PREQUESTIONAMENTO: A matéria jurídica foi amplamente debatida e fundamentada no Acórdão embargado, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante, o que satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores (Súmula 98, STJ).
V. RECURSO DESPROVIDO: Inexistindo os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora